Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela agravante para que o banco requerido se abstivesse de efetuar descontos acima de 35% da remuneração percebida.
2. Em obediência ao inc. III do art. 927 do CPC, adota-se o entendimento fixado pelo STJ no julgamento dos REsps 1.782.441, 1.863.973 e 1.877.113 (Tema 1.085), reputando-se lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, não se lhes aplicando a limitação prevista aos consignados em folha de pagamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.